Tribunal: TJDFT
Processo: 0724687-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724687-57.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZABETE DE ALMEIDA PEREIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Elizabete de Almeida Pereira contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, que deferiu a liminar de busca e apreensão de veículo automotor. O recurso aborda, entre outros pontos, a abusividade dos encargos contratuais, questão não suscitada na petição que deu ensejo à decisão agravada e, consequentemente, não analisadas pelo Juízo de Primeiro Grau. Intime-se a agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do recurso em razão da supressão de instância com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. O prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator